Tribunal: TJSP
Processo: 1018712-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Parte autora que alega ter a posse mansa e pacífica e ininterrupta de imóvel urbano, por mais de 30 anos, com animus domini. Pretensão de decretação de usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira. Desacolhimento. Requisitos para declaração de domínio por usucapião devidamente preenchido. Apelada que exerce posse

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Parte autora que alega ter a posse mansa e pacífica e ininterrupta de imóvel urbano, por mais de 30 anos, com animus domini. Pretensão de decretação de usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira. Desacolhimento. Requisitos para declaração de domínio por usucapião devidamente preenchido. Apelada que exerce posse mansa e pacífica por mais de 11 anos consecutivos. Laudo pericial que atesta a posse sem oposição de terceiros. Contrato de mútuo firmado com o titular tabular que não possui o condão de afastar o direito da Autora. Sentença mantida. Recurso da instituição financeira desprovido. Homologada desistência do recurso do Réu (pessoa física)